Tribunal: TJES
Processo: 5007517-13.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Urgência
Data de julgamento: 2023-11-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007517-13.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: CARLA GONCALVES FEREGUETTI
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Cuida-se de ação ajuizada por CARLA GONÇALVES FEREGUETTI em face do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO e do MUNICÍPIO DE LINHARES, por meio da qual pretende a realização de procedimento cirúrgico (mamoplastia), em virtude de padecer de cervicobraquialgia e lombalgia refratárias a tratamento clínico, bem como de gigantomastia e hérnia discal secundária, tendo sido prescrita a correção cirúrgica com urgência.

A r. Sentença JULGOU PROCEDENTE a pretensão autoral, para condenar os Requeridos a fornecer, no prazo de 150 dias, tratamento cirúrgico (mamoplastia) à Requerente, RESOLVENDO o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC.

Irresignado, o Recorrente (ESTADO DO ESPÍRITO SANTO) interpõe Recurso Inominado, pretendendo a reforma da r. Sentença, sob os mesmos argumentos deduzidos na origem, no sentido de não estar obrigado ao tratamento cirúrgico estético pretendido pela Requerente e de não haver prova da necessidade do procedimento.

Foram apresentadas as contrarrazões, pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

Embora seja desnecessária nova fundamentação, vale trazer à luz que a r. Sentença reponta escorreita quanto ao reconhecimento de estarem presentes os pressupostos necessários à determinação de realização de cirurgia em favor da Requerente.

Como bem assentado na r. Sentença, está suficientemente demonstrado nos autos que a cirurgia pretendida pela Requerente não detém natureza puramente estética, mas sim decorre do seu delicado estado de saúde, uma vez que padece de cervicobraquialgia e lombalgia refratárias a tratamento clínico, gigantomastia e hérnia discal secundária, quadro clínico que lhe acarreta dores e impede o exercício das atividades cotidianas (ID 5804270 e 5804271).

Veja-se, inclusive, que há indicação de cirurgia com urgência (ID 5804270).

Sendo assim, não encontro motivação para reformar a sentença vergastada, considerando estar devidamente demonstrada a necessidade e urgência da realização da cirurgia para evitar o agravamento do quadro clínico da Recorrida, conclusão que encontra ressonância na jurisprudência da Corte de Justiça Capixaba, em casos similares, conforme se infere, por todos, do seguinte aresto:

AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER MAMOPLASTIA RELATÓRIO MÉDICO INDICANDO A NECESSIDADE DA CIRURGIA AUSÊNCIA DE CARÁTER ELETIVO - RECURSO DESPROVIDO. 1 -
Não procedem as alegações do Agravante, vez que a cirurgia não possui caráter eletivo, sendo essencial para evitar o agravamento do quadro clínico da paciente
. 2 -
O laudo demonstra, exatamente, a existência de inequívoca hipertrofia mamária com repercussões evidentes na saúde da paciente, circunstância que permite a realização da cirurgia pelo Sistema Único de Saúde, tal como alegado pelo próprio Estado em suas razões
. 3 -
Não cabe ao Poder Judiciário definir qual seria o melhor tratamento para a paciente quando, na hipótese, há a devida prescrição para a cirurgia, sendo que afronta a razoabilidade e a dignidade da pessoa humana negar o tratamento capaz de lhe proporcionar uma melhora do quadro clínico
. 4 - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003139, Relator : MANOEL ALVES RABELO, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/11/2020, Data da Publicação no Diário: 26/11/2020)

Saliente-se, por fim, que referida conclusão concretiza o mandamento constitucional de que “a saúde é direito de todos” e “dever do Estado”, a quem incumbe “políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Do exposto, conheço do Recurso Inominado interposto e, no mérito, nego-lhe provimento, mantendo incólume a r. Sentença por seus próprios termos. Condeno o Recorrente em honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa. Sem condenação em custas conforme o artigo 20, V, da lei 9.974/13, que beneficia o Estado, com a isenção de tal cobrança.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. CIRURGIA. MAMOPLASTIA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. LAUDO MÉDICO. COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE E URGÊNCIA DO TRATAMENTO CIRÚRGICO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)